Tribunal: TJMT
Processo: 0012437-89.2008.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012437-89.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MAURO CARLOS VIEIRA - CPF: 460.667.801-15 (APELANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), LK EDITORA E COMERCIO DE BENS EDITORIAIS E AUTORAIS LTDA - CNPJ: 02.327.950/0001-50 (APELANTE), MARCO AURELIO GHISLENI ZARDIN - CPF: 814.530.861-53 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ LIMA FERREIRA SOARES - CPF: 724.276.391-68 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO MENDONCA BORGES - CPF: 999.038.141-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BORGES PENSO - CPF: 704.791.271-15 (ADVOGADO), DECIO COUTINHO - CPF: 601.331.557-49 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MANOEL LITO DA SILVA DALTRO - CPF: 076.646.671-00 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BRANDINI NESPOLI - CPF: 432.570.031-53 (ASSISTENTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LK EDITORA E COMERCIO DE BENS EDITORIAIS E AUTORAIS LTDA - CNPJ: 02.327.950/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CARLOS VIEIRA - CPF: 460.667.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO – AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – ART. 25 DA LEI N. 8.666/1993 – ELABORAÇÃO DE CARTILHAS PARA O INDEA/MT – DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO – DESENVOLVIMENTO TÉCNICO REALIZADO PELOS PRÓPRIOS SERVIDORES DO INSTITUTO – MERA DIAGRAMAÇÃO, ILUSTRAÇÃO E IMPRESSÃO REALIZADA PELA EDITORA - AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE OU EXCLUSIVIDADE NA PRODUÇÃO DO MATERIAL – QUESTÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUPERFATURAMENTO NA PRODUÇÃO CONSTATADA PELO TCE/MT EM AUDITORIA TÉCNICA – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDUTA DO ART. 10 DA LIA – EFETIVA PERDA PATRIMONIAL DO ERÁRIO – ATOS DE IMPROBIDADE CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à inexigibilidade de licitação para a produção do material, com o notório direcionamento da contratação para a empresa ré, além do superfaturamento do material produzido caracterizam os elementos subjetivos necessários, quais sejam, o dolo específico e a efetiva perda patrimonial, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei n. 8.429/1992, razão pela qual a condenação do agente público e dos demais envolvidos no ato de improbidade é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DECIO COUTINHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação cível interposto por
DECIO COUTINHO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Bruno D’oliveira Marques, que,
nos autos da Ação Civil Pública

n. 0012437-89.2008.8.11.0041 ajuizada pelo apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial em relação aos réus Décio Coutinho e LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda – EPP, bem como improcedente os pedidos quanto ao réu Mauro Carlos Vieira.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

“Ante todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública em relação ao requerido
Mauro Carlos Vieira
.

Por outro lado,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, o que faço para
CONDENAR

os requeridos

Décio Coutinho
e
LK

Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP
, pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no
art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992
, aplicando-lhes as sanções a seguir.

Com base nos motivos expostos nos itens
“2.4.5”,

“2.4.8”
e
“2.4.9”
retro,
APLICO ao requerido
Décio Coutinho
as seguintes sanções:

i)

Suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de 05 (cinco) anos
;

e

ii)

Pagamento de multa civil
, de forma individual, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, acrescido de juros moratórios e correção monetária nos termos e percentuais definidos no item 2.4.10 deste
decisum
, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato ímprobo (13.06.2005 – Id. 55500524 - Pág. 53), a ser destinado ao ente público lesado, qual seja, o
Estado de Mato Grosso
.

Com base nos motivos expostos nos itens
“2.4.6”, “2.4.8” e “2.4.9”
retro,
APLICO à requerida
LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP
as seguintes sanções:

i)

Pagamento de multa civil
, de forma individual, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, acrescido de juros moratórios e correção monetária nos termos e percentuais definidos no item 2.4.10 deste
decisum
, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato ímprobo (13.06.2005 – Id. 55500524 - Pág. 53), a ser destinado ao ente público lesado, qual seja, o
Estado de Mato Grosso
.

ii)

proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos
.

CONDENO os requeridos
Décio Coutinho
e
LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP
, de forma solidária, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário
, cujo valor foi
R$ 241.900,00 (duzentos e quarenta e um mil e novecentos reais)
à época (Id. 55500524 - Pág. 110 e Id. 55500530 - Pág. 117), o qual deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária nos termos e percentuais definidos no item 2.4.10 deste
decisum
, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato ímprobo (13.06.2005 – Id. 55500524 - Pág. 53), a ser restituído ao ente público lesado, qual seja, o
Estado de Mato Grosso
.

Anoto, não obstante, que deverá ser deduzido do valor supracitado, na fase de cumprimento de sentença, eventual ressarcimento do dano devidamente comprovado pelos requeridos, ainda que tenha ocorrido por determinação de outras instâncias (criminal, cível e/ou administrativa),
ex vi
do disposto no art. 12, § 6o, da Lei no 8.429/92.

CONDENO, ainda, os requeridos
Décio Coutinho
e
LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP
ao pagamento das custas e despesas processuais
.

DEIXO de condenar em honorários advocatícios
, por não serem devidos ao
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Por fim,
DECLARO

a nulidade dos contratos objetos dos autos
, firmados entre o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA e a empresa
LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda – EPP
,

deixando, contudo, de condenar à restituição dos valores em razão de haver nos autos comprovação da entrega do material (cartilhas).” (g.o.) (id. 160875453)

Irresignado, o apelante defende a ausência de dolo, ao argumento de que não houve enriquecimento ilícito de sua parte, requisito esse que é condicionante para a caracterização da improbidade administrativa e que não há provas da conduta dolosa, mas apenas a inocorrência do erro na decisão administrativa.

Assevera que há plausibilidade da singularidade em relação aos serviços contratados, fato esse que levou à motivação da decisão administrativa e à contratação da empresa.

Relata que o INDEA necessitava de cartilhas para a aplicação de agrotóxicos e vacinas e que o referido órgão possuía parceria com o SENAR (Serviço de Aprendizagem Rural), o qual indicou que a ABEAS (Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior) possuía este material. Ainda, a referida associação lhe repassou que havia feito o material em parceria com a LK Editora e que essa possuía os direitos autorais das cartilhas.

Ainda, diz que a própria empresa deveria montar a cartilha/manual para o INDEA e que, de acordo com o processo administrativo de dispensa de licitação por inexigibilidade instaurado no INDEA, não havia no Estado de Mato Grosso empresas que prestavam esse tipo de serviço, enquanto a empresa produzia o material com rigor técnico-científico reconhecido internacionalmente (OIT e CINTERFOR) que adotam o sistema S para a formação profissional, bem como capacitação permanente de técnicos e produtores rurais.

Explica que “
frente a especialização da referida empresa, o setor técnico e a comissão de licitação do INDEA/MT emitiram pareceres favoráveis à dispensa da licitação por inexigibilidade e diante destes atos administrativos prévios o Recorrente (presidente do INDEA à época) anuiu com a dispensa da licitação para contratar de forma direta a LK Editora e Comunicação
”.

Aponta que a sentença desconsiderou os argumentos favoráveis à contratação registrada no laudo pericial, no qual a perita constatou que as 5 empresas em Cuiabá não realizavam ou não tinham capacidade técnica para realizar a confecção do manual, somado ao fato de que as outras empresas periciadas não possuíam interesse na realização do serviço a não ser que fossem previamente enviados arquivos prontos com fotografias, desenhos, tabelas, etc.

Salienta que “
ficou constatado nos autos por meio do laudo pericial que a cartilha do FEFA-MT (Fundo Emergencial de Febre Aftosa do Estado de Mato Grosso), produzida em 1998 também havia sido elaborada e produzida pela LK Editora
”, fato esse que evidencia que o apelante tomou a decisão administrativa pautada em plausibilidade jurídica acerca da caracterização jurídica da singularidade.

Aduz também que a efetiva prestação dos serviços afasta totalmente a responsabilidade solidária do recorrente e que a conclusão sobre a prova testemunhal se mostra inadvertidamente equivocada, pois a “
a testemunha (João Marcelo Brandini Néspoli) informou que a sua participação esteve relacionada com as informações técnica do INDEA/MT. A aludida testemunha não disse que elaborou a cartilha ou que tinha conhecimento e habilidade técnica para elaborar e diagramar uma cartilha educativa de âmbito estadual. O testemunho deixou claro que os trabalhos desenvolvidos pela empresa contratada eram pautados em metodologia própria e que as participações dos servidores do INDEA/MT estavam relacionadas com o fornecimento de informações técnicas”
.

Sustenta que o referido servidor, conforme sua oitiva, “
não fez as pesquisas, mas sim o repasse de informações acerca das atividades e normas da medicina veterinária e, que os orientadores/topógrafos da empresa contratada realizaram os trabalhos de fotografia, gráficos e infográficos que constam na cartilha. Ainda destacou que os modelos destas cartilhas foram utilizados pelo SENAR
”, enquanto a perita afirmou que as cartilhas elaboradas pela editora LK Editora, em comparação por aquelas elaboradas posteriormente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) possuem trabalho em campo detalhado.

Expõe que “
está devidamente comprovado nos autos que os servidores do INDEA não elaboraram a cartilha, tendo em vista que estes somente forneceram informações técnicas, ficando por parte da equipe da LK Editora a elaboração/idealização/montagem/trabalho de campo
”.

Menciona que não há dano ao erário, não se podendo utilizar parecer técnico do TCE/MT, pois essa “
utilizou como base o manual produzido pela ANDEF (Associação Nacional de Defesa Vegetal) para comparar os valores pagos à LK Editora. Não se pode utilizar como base os manuais da ANDEF para realizar um comparativo dos gastos para elaboração dos manuais, pois estes são de qualidade inferior ao produzidos pela LK Editora. Ficou constatado que a LK Editora realizou trabalho técnico-científico para elaborar o manual/cartilha específica para o INDEA/MT
”.

Argumenta que entre os 3 orçamentos apresentados no processo de dispensa de licitação por inexigibilidade, a empresa apresentou o menor valor e menor prazo de entrega em relação aos demais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar as condenações por improbidade administrativa no caso.

Contrarrazões no id. 160875476.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 164348237.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DECIO COUTINHO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Bruno D’oliveira Marques, que,
nos autos da Ação Civil Pública

n. 0012437-89.2008.8.11.0041 ajuizada pelo apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial em relação aos réus Décio Coutinho e LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda – EPP, bem como improcedente os pedidos quanto ao réu Mauro Carlos Vieira.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

“Ante todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública em relação ao requerido
Mauro Carlos Vieira
.

Por outro lado,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, o que faço para
CONDENAR

os requeridos

Décio Coutinho
e
LK

Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP
, pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no
art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992
, aplicando-lhes as sanções a seguir.

Com base nos motivos expostos nos itens
“2.4.5”,

“2.4.8”
e
“2.4.9”
retro,
APLICO ao requerido
Décio Coutinho
as seguintes sanções:

i)

Suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de 05 (cinco) anos
;

e

ii)

Pagamento de multa civil
, de forma individual, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, acrescido de juros moratórios e correção monetária nos termos e percentuais definidos no item 2.4.10 deste
decisum
, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato ímprobo (13.06.2005 – Id. 55500524 - Pág. 53), a ser destinado ao ente público lesado, qual seja, o
Estado de Mato Grosso
.

Com base nos motivos expostos nos itens
“2.4.6”, “2.4.8” e “2.4.9”
retro,
APLICO à requerida
LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP
as seguintes sanções:

i)

Pagamento de multa civil
, de forma individual, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, acrescido de juros moratórios e correção monetária nos termos e percentuais definidos no item 2.4.10 deste
decisum
, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato ímprobo (13.06.2005 – Id. 55500524 - Pág. 53), a ser destinado ao ente público lesado, qual seja, o
Estado de Mato Grosso
.

ii)

proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos
.

CONDENO os requeridos
Décio Coutinho
e
LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP
, de forma solidária, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário
, cujo valor foi
R$ 241.900,00 (duzentos e quarenta e um mil e novecentos reais)
à época (Id. 55500524 - Pág. 110 e Id. 55500530 - Pág. 117), o qual deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária nos termos e percentuais definidos no item 2.4.10 deste
decisum
, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato ímprobo (13.06.2005 – Id. 55500524 - Pág. 53), a ser restituído ao ente público lesado, qual seja, o
Estado de Mato Grosso
.

Anoto, não obstante, que deverá ser deduzido do valor supracitado, na fase de cumprimento de sentença, eventual ressarcimento do dano devidamente comprovado pelos requeridos, ainda que tenha ocorrido por determinação de outras instâncias (criminal, cível e/ou administrativa),
ex vi
do disposto no art. 12, § 6o, da Lei no 8.429/92.

CONDENO, ainda, os requeridos
Décio Coutinho
e
LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP
ao pagamento das custas e despesas processuais
.

DEIXO de condenar em honorários advocatícios
, por não serem devidos ao
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Por fim,
DECLARO

a nulidade dos contratos objetos dos autos
, firmados entre o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA e a empresa
LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda – EPP
,

deixando, contudo, de condenar à restituição dos valores em razão de haver nos autos comprovação da entrega do material (cartilhas).” (g.o.) (id. 160875453)

Inconformado, o requerido Décio Coutinho apresentou o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a ação de
improbidade

administrativa
foi ajuizada em
06/06/2008
e, portanto, tem como objeto supostos atos ímprobos praticados antes da vigência da Lei no 14.230/2021, de modo que
não há como reconhecer a prescrição intercorrente com base no novo regramento, que, conforme a tese firmada pela Suprema Corte, não retroage para abranger fatos anteriores à vigência
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

N
esse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR –– MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – DANO AO ERÁRIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

2. Recursos desprovidos.

(N.U 0008931-83.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO – MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021 – DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – MULTA PROTELATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DE MAURO SÉRGIO PANDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

2. Mostra-se indevida a aplicação de multa por caráter protelatório, prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pela simples rejeição dos embargos de declaração. (N.U 0036422-48.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REEDIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR INVERSÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIAS ANALISADAS E DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO E NÃO IMPUGNADAS PELOS INTERESSADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A DEMANDA – ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS EM LOCAL DISTINTO – IRRELEVÂNCIA – COMARCA SEDE DO ENTE FEDERATIVO LESADO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREVISÃO CONTIDA NA LEI 14.230/2021 QUE ALTEROU A LEI 8.429/92 – INAPLICABILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO A MENOR DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o, X, 10, VII E 11, I E II, DA LEI No 8.429/92 – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO ESPECÍFICO) DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO – PENAS COMINADAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PARCIAL READEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO – MANUTENÇÃO QUANTO AO TERCEIRO – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS ATOS PRATICADOS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO EM PARTE.

1. Tendo as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição, legitimidade passiva e nulidade por inversão processual sido analisadas e repelidas nas decisões que recebeu a ação de improbidade administrativa e que saneou o processo, não há falar-se aplicação do art. 1.009, §1o, do CPC com vistas à reapreciação de tais matérias em sede recursal, dada a configuração de preclusão, visto que, embora cabível nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC e do art. 19, §1o, da Lei de Ação Popular, não foi interposto recurso de agravo de instrumento contra tais atos decisórios pelos interessados.

2. Não se circunscrevendo, o dano apontado na ação de improbidade administrativa, aos limites territoriais do local onde praticados os atos ímprobos, mas atingindo o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, não há falar-se em incompetência do juízo da Comarca da Capital, sede do ente federativo lesado pela tributação a menor.

3. Pacificando a questão da retroatividade da Lei no 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas anteriormente à sua promulgação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n° 843989 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), firmou a tese jurídica de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

4. Com essa premissa, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente arguida nos autos, tendo em vista que a prolação da sentença recorrida foi anterior à promulgação da Lei n° 14.230/2021, não sendo alcançada pelos novos marcos temporais trazidos pelo novel diploma legal.

5. Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, lesa o erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública a solicitação de vantagem indevida por agente público e o seu pagamento por estabelecimentos comerciais com vistas a proceder ao lançamento a menor dos tributos devidos em detrimento do erário estadual.

6. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença na parte que lhes impôs o ressarcimento do dano causado ao erário estadual.

7. Revelando-se excessiva a pena de oito anos de suspensão dos direitos políticos aplicada ao agente público, impõe-se a sua redução para quatro anos, lapso temporal que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

8. Igualmente, impõe-se a exclusão da penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, pois mais adequada aos prestadores de serviços públicos que deixam de honrar contratos assumidos com a Administração Pública.

9. Diversamente, mantém-se hígidas as penas aplicadas pelo juízo a quo em relação ao terceiro que concorreu para a prática do ato de improbidade, pois obediente à gravidade do ato praticado e à extensão do dano causado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa. (N.U 0014796-02.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

In casu
,
foi imputada à parte apelante Décio Coutinho e à parte ré Lk Editora E Comercio De Bens Editoriais E Autorais Ltda a prática de ato ímprobo consistente na inexigibilidade da licitação referente à “
confecção de cartilhas destinadas ao treinamento de vacinadores e à educação sanitária de pequenos produtores, contendo informações sobre atividades desenvolvidas pelo INDEA, a exemplo do controle de brucelose, febre aftosa, raiva bovina, descarte de embalagens vazias de agrotóxicos, dentre outros
”. Os atos praticados foram enquadrados no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/1992.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada aos artigos 10 da Lei no 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
; (g.n.)

No caso concreto, percebe-se a presença de elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciam o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

Do escorço fático, tem-se que o apelante Décio Coutinho, à época presidente do INDEA/MT, direcionou a contratação direta da empresa LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda-EPP, com a decretação indevida da inexigibilidade de licitação pelo art. 25, I, da Lei n. 8.666/1993.

Para melhor visualização, colaciono o trecho pertinente quanto à condenação do apelante da sentença recorrida ,
in verbis
:

“
2.4.5. Individualização de Condutas:
Décio Coutinho
:

Consoante consta nos autos, após receber denúncia anônima cujo título era
“Fanfarronice com o Dinheiro Público”
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou diversos procedimentos investigatórios para apurar irregularidades na gestão do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA.

Após investigações, apurou-se que o requerido
Décio Coutinho
, na qualidade de presidente do INDEA à época, autorizou a contratação direta da empresa requerida
LK Editora e Comercio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP
, não obstante ciente de que não se tratava de serviço exclusivo, essencial ou urgente.

Com efeito, a conduta ímproba dolosa do réu
Décio Coutinho
restou configurada. Explico.

Quanto ao Processo Administrativo no 14.583/2005, em ofício de sua autoria datado de
07.06.2005
, direcionado à empresa ré, o réu
Décio Coutinho
requer o envio de orçamento e documentação para
“possibilitar corretamente o processo de dispensa de licitação”
(Id. 55500524 - Pág. 38).

Além disso, pelo
Ato Administrativo no 003/2005
, o réu ratificou o “pedido” de inexigibilidade de licitação e
autorizou a compra direta das cartilhas em 15.06.2005
, antes mesmo de a empresa responder sobre a possibilidade de fornecimento (Id. 55500524 – Pág. 47 e Id. 55500524 - Pág. 53). A resposta
[3]
ocorreu mais de um mês depois da referida autorização (13.07.2005).

Constam nos autos, ainda, como documentos assinados pelo requerido
Décio Coutinho
os elementos probatórios acostados nos Ids. 55500514 – Pág. 162 e 55500514 - Pág. 169, relativos às aquisições de 2006.

E, tanto na qualidade de presidente do INDEA/MT quanto na de ordenador de despesas, autorizou a contratação direta da ré
LK Editora
(Id. 55500524 - Pág. 53), mesmo ciente de que não se enquadrava nas hipóteses legais de dispensa de licitação.

Ademais, a testemunha
Alexandre Ferramosca Netto
, à época dos fatos, assessor jurídico do INDEA/MT, informou que emitiu parecer jurídico em relação à inexigibilidade calcado nas manifestações e informações já anexadas no processo de aquisição. Afirmou ainda que, em casos de inexigibilidade ou dispensa, os processos passavam pela Secretaria de Administração do Estado – SAD,
recebendo um documento, espécie de “selo” ou “alvará”
. Justificou, ainda, que a análise não era feita pela assessoria, devido à carência de pessoal e à grande demanda de serviços, não possuía condições de fazer “análises minuciosas” e que
os procedimentos quase sempre “já vinham instruídos”
.

A testemunha
Manoel de Aquino Filho
informou que, na época dos fatos, era coordenador dos Recursos Humanos. Informou que foi encaminhada uma Comunicação Interna da Coordenadoria na qual fazia solicitando a confecção de cartilhas para divulgação de atividades sanitárias do INDEA e que tal Comunicação gerou uma licitação.

Tudo isso está a demonstrar que o réu teve a intenção manifesta de desprezar o processo licitatório em ambos os processos administrativos, se antecipando e direcionando o processo de aquisição à empresa
LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda – EPP,
acarretando efetiva perda patrimonial ao erário.

E, não bastasse o superfaturamento apurado, toda a produção intelectual ficou a cargo da equipe de técnicos do próprio INDEA/MT, durante jornada regular de trabalho junto ao instituto, portanto, custeada por recursos públicos, de tudo estando evidentemente ciente o requerido enquanto presidente da autarquia.

Mister se faz pontuar, ainda, que, na Ação Penal no 0015532-61.2007.8.11.0042, proposta em face do réu
Décio Coutinho
e de
Leon Enrique Kalinowski Oliveira
, proprietário da empresa
LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP
, pelos mesmos fatos aqui discutidos, o réu
Décio Coutinho
foi condenado

com incurso nos artigos 89 c/c art. 84, § 2o, da Lei no 8.666/93,

consistente em
“dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”
, equivalente ao atual art. 337-E do Código Penal.

Na sentença, a magistrada deixou assentado que:

“Diante de todo conjunto probatório angariado aos autos, verifica-se que o acusado
DÉCIO COUTINHO
, na qualidade de presidente do INDEA, detinha poder para autorizar ou não os processos de dispensa de licitação, porém
autorizou as dispensas mesmo estando claro que havia inconsistências nos referidos processos
.

[...]

Além disso, como já mostrado acima, o trabalho de elaboração do conteúdo das cartilhas foi feito pelo corpo técnico do INDEA muito antes da formalização do processo de dispensa, sendo que as diárias foram autorizadas pelo próprio acusado DÉCIO COUTINHO, conforme relatado pelas testemunhas e pelo próprio acusado ao ser ouvido em juízo, pois era o ordenador de despesas da autarquia.
Assim, não era possível a dispensa de licitação indevida sem o conhecimento ou participação do acusado
.

[...]

Assim, certo é que restou evidenciado que a contratação direta da
LK Editora
com base na suposta exclusividade da referida empresa,
causou prejuízo para o erário, já que os contratos foram superfaturados e o dinheiro público custeou por duas vezes as confecções das cartilhas.

Por todo o exposto, existem provas seguras em apontar que o acusado deixou de exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, inobservando as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade, praticando, assim, a conduta descrita na peça acusatória”. [...]
(Id. 82545093 - Pág. 15 dos autos no 0015532-61.2007.8.11.0042)
.

Importante anotar tal condenação, mesmo ciente este magistrado da independência das esferas, posto que corrobora as provas carreadas aos presentes autos e revela que o agente praticou desvio ético totalmente incompatível com o exercício da função pública.

Destarte,
in casu
, as provas são tão latentes sob os diversos aspectos apontados, que é possível concluir claramente que seria impossível a contratação ao arrepio da lei sem a anuência e participação do requerido
Décio Coutinho
, pois, enquanto presidente do INDEA/MT, era o detentor dos poderes para autorizar o início da licitação ou dispensa-la, bem como por concretizar os atos de homologação, adjudicação e notas de empenho.

Portanto, resta evidenciado o ato doloso imputado ao réu
Décio Coutinho
, porque cabe à autoridade máxima do órgão contratante saber quais são e respeitar as regras para a licitação, instituto de tamanha relevância ao Estado Democrático de Direito,
ex vi
do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.” (id. 160875453) (g.o.)

E
xtrai-se que em razão de a empresa LK Editora e Comunicação ter produzido cartilhas e manuais anteriores para o SENAR/FAMATO em Mato Grosso, foi proposta a aquisição direta dos materiais, por se tratar de material produzido por um seguimento especializado e com suposta metodologia própria e apropriada.

Conforme delineado pela sentença, no Processo Administrativo no 14.583/2005, em ofício datado de 07/06/2005, direcionado à empresa LK Editora e Comunicação, foi requerido o envio de orçamento e documentação para possibilitar a dispensa da licitação. Entretanto, antes mesmo do envio do orçamento e possibilidade de fornecimento – o que só ocorreu em 13/07/2005 –, houve a ratificação do pedido de inexigibilidade de licitação e autorização da compra direta das cartilhas em 15/06/2005 (id. 55500524, p. 47).

Naquela ocasião foram requeridas as seguintes cartilhas:

a) 1.500 exemplares – Aplicação de Agrotóxicos com Pulverizador Costa Manual;

b) 1.500 exemplares – Manual de Uso Correto e Seguro de Produtos Agrotóxicos;

c) 3.000 exemplares – Aplicação de Vacina Contra Febre Aftosa;

d) 5.000 exemplares – Aplicação de Vacina Contra Brucelose;

Posteriormente, em nova aquisição, relativo ao pedido de 2006, houve pedido de aquisição das cartilhas já prontas, da seguinte forma:

a) 8.000 exemplares de cartilha de aplicação de vacina contra febre aftosa.

b) 6.000 exemplares de Cartilhas de aplicação de vacina contra Brucelose;

c) 3.000 exemplares de Manual de Aplicação de Agrotóxicos com Pulverizador Costal;

d) 3.000 exemplares de Manual de Uso Correto e Seguro de Produtos de Agrotóxicos.

Consta ainda pedido da diretoria técnica (DITEC), na qual foram realizados três orçamentos perante as empresas M.3, Texto e Mídia Comunicação e Editora, e LK Editora & Comunicação para a confecção das cartilhas (id. 55500514, p. 131/133), referente ao Procedimento Administrativo n. 6.355/2006, para aquisição dos produtos em 2006.

A primeira empresa M.3 apresentou orçamento no valor de R$ 282.500,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), com prazo de entrega de 180 dias. Já, a segunda empresa Texto e Mídia Comunicação e Editora trouxe orçamento no valor de R$ 345.500,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), com prazo de entrega de 150 dias. E a terceira empresa LK Editora & Comunicação encaminhou orçamento no valor de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), com prazo de entrega de 30 dias.

Em decorrência da juntada dos orçamentos, houve pedido à Coordenadoria Administrativa com vistas à Comissão Permanente de Licitação, sobrevindo parecer pelo cabimento da contratação direta pela via da decretação de inexigibilidade de licitação, com o seguinte fundamento:

“Dispomos de informações concretas que o material produzido pela LK Editora e Comunicação Ltda. tem singularidade e possui individualidade comprovada uma vez que não há no mercado produção similar destinada ao desenvolvimento das atividades de Defesa Animal. Alguns produtos similares destinam-se ao atedimento de outras áreas do conhecimento.

[...]

Faz-se mister ressaltar que, para que a empresa tenha singularidade nos serviços que irá prestar, não precisa ser única no mercado, mas precisa ter particularidades, especialidades, que outras empresas não possuam. Quanto à notória especialização, o § 1o, do supracitado artigo a conceitua, permitindo-nos deduzir que o trabalho da empresa deve se destacar na área profissional e ser o mais adequado à satisfação do objeto que se busca contratar.“ (id. 55500514, p. 140-142)

E nes
ta ocasião o apelante Décio Coutinho, na qualidade de presidente do INDEA/MT e ordenador de despesas, autorizou a contratação direta da empresa LK Editora, em razão da inexigibilidade de licitação.

Como é cediço, as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação são trazidas nos arts. 24 e 25 da redação vigente à época da Lei n. 8.666/1993, como se vê:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I -
para obras e serviços de engenharia:

a) convite: até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);

b)

tomada de preços: até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

II -
para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

a) convite: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

b) tomada de preços: até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais);

c) concorrência: acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais).

Art. 24. É dispensável a licitação:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda de obras e serviços da mesma natureza que possam ser realizados simultânea ou sucessivamente;

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
(Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998)

III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento;

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços;
(Vide § 3o do art. 48)

VIII - quando a operação envolver exclusivamente pessoas jurídicas de direito público interno, exceto se houver empresas privadas ou de economia mista que possam prestar ou fornecer os mesmos bens ou serviços, hipótese em que ficarão sujeitas à licitação;

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional;
(Regulamento)
(
Vide Decreto no 10.641, de 2021
)

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia;
(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;
(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)

XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder Público;
(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)

XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.

XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;
(Incluído pela Lei no 8.883, de 1994)

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;
(Incluído pela Lei no 8.883, de 1994)

XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea "a" do inciso II do art. 23 desta Lei:
(Incluído pela Lei no 8.883, de 1994)

XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto;
(Incluído pela Lei no 8.883, de 1994)

XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Admininistração Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
(Incluído pela Lei no 8.883, de 1994)

XXI - Para a aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico.

(Incluído pela Lei no 9.648, de 1998)

XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
(Redação dada pela Lei no 12.349, de 2010)

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica;
(Incluído pela Lei no 9.648, de 1998)

XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
(Incluído pela Lei no 9.648, de 1998)

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.

(Incluído pela Lei no 9.648, de 1998)

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II deste artigo, serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por sociedade de economia mista e empresa pública, bem assim por autarquia e fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.
(Incluído pela Lei no 9.648, de 1998)

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

§ 1
o
Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2
o
Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Nes
sa perspectiva, a autorização de compra direta por inexigibilidade de licitação dependeria do enquadramento em uma das situações previstas no rol exemplificativo do art. 25 da Lei n. 8.666/1993.

Em que pese os procedimentos administrativos ratificados e autorizados pelo apelante Décio Coutinho terem sido pautados na singularidade de serviços da empresa LK Editora e Comunicação, a própria instrução administrativa para a hipótese de inexigibilidade do procedimento revelou-se falha e inconsistente.

Como se vê do próprio procedimento administrativo de 2006, havia outras empresas capazes de realizar o serviço e produzir o mesmo material, o que demonstra a inexistência de singularidade e/ou exclusividade para a produção das cartilhas.

Somado a isso, no Relatório de Tomadas de Contas n. 12798-12006, conforme constatado pela Equipe Técnica (id. 55500524, p. 61), esclareceu que “
a alegada exclusividade não está comprovada, por meio de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realiza a licitação (art. 25, I)”
e que “
não há comprovação de notória especialização (art. 25, II) e ou que o trabalho desenvolvido por esta Editora era essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato (§ 1o do art. 25)“.

No relatório produzido pela Auditora Geral do Estado (id. 160875410, p. 87/88) concluiu que não houve qualquer produção exclusiva em relação ao material produzido, como se vê:

“(...) O material produzido (ANEXO VII) é de boa qualidade, contendo, inclusive, ilustrações fotográficas. Contudo, não configura produto originário de produção exclusiva da contratada, e nos autos também não encontramos a comprovação da exclusividade — atestado —, como exige o inciso I, do artigo 25, da Lei n° 8.666/1993.
Pela análise do material produzido (cartilhas), não verificamos a inviabilidade de competição — o que justificou a dispensa de licitação, eis
que existe pluralidade de empresas no mercado hábeis a fornecer o produto adquirido
pelo INDEA/MT, desde que o objeto e as especificações técnicas do produto estivessem claramente registrados no Edital.
No caso em tela, verificamos que existe um mercado concorrencial para o fornecimento do produto, não configurando, assim, caso de inexigibilidade de licitação descrito no artigo 25 e incisos, da Lei n° 8.666/1993. Conclusão. Como contratações foram realizadas mediante inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, inciso I da Lei n° 8.666/1993. Contudo, como alhures mencionamos,
a aquisição não configura produto originário de produção exclusiva da empresa contratada, além de não haver, nos autos dos processos de inexigibilidade, a comprovação da exclusividade, que é o atestado
” (
g.o).

Em mesmo sentido, consoante fundamentação da sentença, na Ação Penal no 0015532-61.2007.8.11.0042, proposta em face do réu
Décio Coutinho
e de Leon Enrique Kalinowski Oliveira, proprietário da empresa
LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais LTDA – EPP
, pelos mesmos fatos aqui discutidos, o réu
Décio Coutinho
foi condenado

com incurso nos artigos 89 c/c art. 84, § 2o, da Lei no 8.666/93,

consistente em
“dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”
, equivalente ao atual art. 337-E do Código Penal. Na sentença, a magistrada deixou assentado que:

“Diante de todo conjunto probatório angariado aos autos, verifica-se que o acusado
DÉCIO COUTINHO
, na qualidade de presidente do INDEA, detinha poder para autorizar ou não os processos de dispensa de licitação, porém
autorizou as dispensas mesmo estando claro que havia inconsistências nos referidos processos
.

[...]

Além disso, como já mostrado acima, o trabalho de elaboração do conteúdo das cartilhas foi feito pelo corpo técnico do INDEA muito antes da formalização do processo de dispensa, sendo que as diárias foram autorizadas pelo próprio acusado DÉCIO COUTINHO, conforme relatado pelas testemunhas e pelo próprio acusado ao ser ouvido em juízo, pois era o ordenador de despesas da autarquia.
Assim, não era possível a dispensa de licitação indevida sem o conhecimento ou participação do acusado
.

[...]

Assim, certo é que restou evidenciado que a contratação direta da
LK Editora
com base na suposta exclusividade da referida empresa,
causou prejuízo para o erário, já que os contratos foram superfaturados e o dinheiro público custeou por duas vezes as confecções das cartilhas.

Por todo o exposto, existem provas seguras em apontar que o acusado deixou de exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, inobservando as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade, praticando, assim, a conduta descrita na peça acusatória”. [...]
(Id. 82545093 - Pág. 15 dos autos no 0015532-61.2007.8.11.0042).

Do que se vê, o escorço fático-probatório demonstra que o apelante, enquanto presidente do INDEA/MT, atuou ao arrepio da lei, com o direcionamento da licitação para a contratação direta da empresa, com a suposta alegação de conhecimento técnico singular da empresa para a confecção do material.

Todavia, restou demonstrado que o médico veterinário João Marcelo Brandini Néspoli, servidor do INDEA/MT, foi um dos responsáveis pela elaboração da parte técnica dos textos das cartilhas, além dos servidores Gustavo Alves de Abreu, Marta Aparecida Furquim Cerqueira e Amandio Pires Júnior, conforme constatado pelo próprio Tribunal de Contas (id. 55500530 – p. 111/138).

Ainda, na oitiva da testemunha João Marcelo Brandini Néspoli constou que a empresa LK Editora & Comunicação atuou na parte da metodologia da cartilha, isto é, a “organização da cartilha”, bem como as fotos e a diagramação.

Logo, apesar de a empresa ter sido contratada para a produção do material e confecção do material, denota-se que a empresa não foi a responsável pelo desenvolvimento do conteúdo técnico, realizando apenas diagramação do conteúdo, bem como a ilustração e impressão, razão pela qual inexistiu qualquer causa de inexigibilidade de licitação no material produzido.

Embora a parte apelante aduza que a sentença não levou em consideração o laudo pericial, o qual concluiu que não havia empresas em Cuiabá aptas para a confecção do manual, o juízo de origem fundamentou que “
muito embora o laudo pericial, elaborado por perita médica veterinária, não tenha sido conclusivo quanto à exclusividade da empresa contratada, se limitando a destacar a
“qualidade”
das cartilhas (Id. 55501560 – Pág. 209/210), não é relevante para o deslinde da questão posta em Juízo a qualidade do material ao fim que se destinou
”.

Além disso, como já restou consignado anteriormente, a mera existência de outras empresas capazes de produzir o mesmo material revela que existia a viabilidade de competição no procedimento licitatório. Isso significa que, em primeiro momento, não poderia haver a compra direta por inexigibilidade de licitação e que somente poderia haver a dispensa caso posteriormente não houvessem empresas interessadas após a publicação do edital, nos termos da legislação licitatória.

Dito isso, resta incontroverso que houve o superfaturamento na produção do material, que foi produzido em valores superiores ao de mercado da época, conforme se percebe do seguinte trecho da sentença:

“2.4.3. Dano ao Erário: Superfaturamento:

O superfaturamento nas contratações objeto da lide também restou demonstrado, sendo reconhecido pela Equipe Técnica do Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT.

Com efeito, foi demonstrado que os valores pagos à empresa demandada eram muito superiores aos de mercado à época, conforme pesquisas realizadas de manuais equivalentes produzidos pela Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF, somando R$ 100.900,00 (cem mil e novecentos reais) superfaturados no contrato de 2005 e R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais) no contrato de 2006, totalizando R$ 241.900,00 (duzentos e quarenta e um mil e novecentos reais) de dano ao erário público (Id. 55500524 - Pág. 110 e Id. 55500530 - Pág. 117).

Conforme consta nos autos, a equipe de auditores do Tribunal de Contas do Estado concluiu que, do valor total pago pelos 11.000 (onze mil) exemplares no processo de aquisição do ano de 2005, o preço unitário médio variou de R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) a R$ 17,80 (dezessete reais e oitenta centavos).

Porém, mediante pesquisa comparativa de valores, identificaram que material equivalente foi produzido por menor custo, a média de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) a R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos), conforme se afere no movimento de Id. 55500524 - Pág. 62/64.

Da mesma forma, no que se refere ao processo do exercício de 2006, a equipe de auditores identificou o excesso na aquisição dos 20.000 (vinte mil) exemplares de cartilhas (Id. 55500524 - Pág. 66).

Destarte, no documento intitulado de “Análise de Defesa”, da mesma equipe de auditores do TCE/MT, extrai-se que o valor excedente foi encontrado aplicando “a média do custo dos Manuais elaborados pela ANDEF (R$ 2,8 e R$ 3,80 = R$ 6,62 = R$ 3,3) no total de exemplares adquiridos em 2005 e 2006 pelo INDEA”, conforme tabelas apresentadas no movimento de Id. 55500530 - Pág. 116/117.

Além disso, o dano ao erário se configurou, ainda, pela própria não prestação integral do serviço, na medida em que restou comprovado que a empresa ré não foi responsável pela produção editorial das cartilhas, mas sim os próprios servidores do INDEA/MT.” (id. 160875453)

Nes
sa perspectiva, tem-se que a parte apelante sabidamente direcionou a contratação direta da empresa, apesar de existirem diversos indícios da existência de competição para a produção do material, bem como do fato de que a produção do material já havia sido realizada pelo corpo técnico do INDEA/MT muito anteriormente, conforme autorização das diárias pelo próprio presidente do instituto, o que demonstra o dolo específico, em razão da atuação à margem da lei para beneficiar a empresa, bem como por ter concorrido para a perda patrimonial efetiva.

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Décio Coutinho
contra a sentença que, na Ação C
ivil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa no 0012437-89.2008.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público
em seu desfavor e de outros, julgou procedentes os pedidos em relação a sua pessoa para condená-lo pela prática do ato ímprobo tipificado no art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92 e aplicar-lhe as penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos e pagamento de multa civil no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigido, a ser destinado ao ente público lesado, bem como impor a obrigação de ressarcimento ao erário, solidariamente com a empresa LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda. – EPP, no montante de R$241.900,00 (duzentos e quarenta e um mil e novecentos reais), também corrigido e destinado ao ente lesado, deduzido eventual ressarcimento determinado por outra instância, em conformidade com o art. 12, §6o, da LIA.

A sentença ainda condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e declarou a nulidade dos contratos objeto dos autos, firmados entre o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA e a empresa LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda. – EPP.

Sob a relatoria do eminente Dr. Edson Dias Reis, o recurso de apelação foi desprovido, ao fundamento, aqui sintetizado, de que
“a parte apelante sabidamente direcionou a contratação direta da empresa, apesar de existirem diversos indícios da existência de competição para a produção do material, bem como do fato de que a produção do material já havia sido realizada pelo corpo técnico do INDEA/MT muito anteriormente, conforme autorização das diárias pelo próprio presidente do instituto, o que demonstra o dolo específico, em razão da atuação à margem da lei para beneficiar a empresa, bem como por ter concorrido com a perda patrimonial efetiva”
.

Pedi vista dos autos para melhor examiná-los e, neste mister, não tenho dúvidas em acompanhar o bem lançado voto do eminente relator.

Ocorre que ressai claramente dos autos que a conduta praticada pelo apelante, enquanto Presidente o Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, configura o ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, VIII, da LIA, pois, dolosamente, efetuou a contratação direta da empresa LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda. – EPP para a confecção de cartilhas destinadas ao treinamento de vacinadores e à educação sanitária de pequenos produtores, ao fundamento de inexigibilidade de licitação (art. 25, II, Lei 8.666/93), sem comprovar a singularidade do objeto e a notória especialização da contratada e causando dano ao erário em razão do direcionamento da contratação, do superfaturamento do preço (devidamente comprovado por Auditoria do Estado de Mato Grosso e pelo Tribunal de Contas Estadual), e do fato de que parte relevante do serviço (produção intelectual das cartilhas) foi prestado pelos próprios servidores do Instituto, como, inclusive, restou também reconhecido na Ação Penal no 0015532-61.2007.8.11.0042, na qual o recorrente foi condenado, pelos mesmos fatos, como incurso no art. 89 c/c art. 84, §2o, da Lei no 8.666/93 (
“dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”
)
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial e acompanhando integralmente o eminente relator, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Décio Coutinho, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Décio Coutinho
contra a sentença que, na Ação C
ivil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa no 0012437-89.2008.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público
em seu desfavor e de outros, julgou procedentes os pedidos em relação a sua pessoa para condená-lo pela prática do ato ímprobo tipificado no art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92 e aplicar-lhe as penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos e pagamento de multa civil no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigido, a ser destinado ao ente público lesado, bem como impor a obrigação de ressarcimento ao erário, solidariamente com a empresa LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda. – EPP, no montante de R$241.900,00 (duzentos e quarenta e um mil e novecentos reais), também corrigido e destinado ao ente lesado, deduzido eventual ressarcimento determinado por outra instância, em conformidade com o art. 12, §6o, da LIA.

A sentença ainda condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e declarou a nulidade dos contratos objeto dos autos, firmados entre o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA e a empresa LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda. – EPP.

Sob a relatoria do eminente Dr. Edson Dias Reis, o recurso de apelação foi desprovido, ao fundamento, aqui sintetizado, de que
“a parte apelante sabidamente direcionou a contratação direta da empresa, apesar de existirem diversos indícios da existência de competição para a produção do material, bem como do fato de que a produção do material já havia sido realizada pelo corpo técnico do INDEA/MT muito anteriormente, conforme autorização das diárias pelo próprio presidente do instituto, o que demonstra o dolo específico, em razão da atuação à margem da lei para beneficiar a empresa, bem como por ter concorrido com a perda patrimonial efetiva”
.

Pedi vista dos autos para melhor examiná-los e, neste mister, não tenho dúvidas em acompanhar o bem lançado voto do eminente relator.

Ocorre que ressai claramente dos autos que a conduta praticada pelo apelante, enquanto Presidente o Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, configura o ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, VIII, da LIA, pois, dolosamente, efetuou a contratação direta da empresa LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda. – EPP para a confecção de cartilhas destinadas ao treinamento de vacinadores e à educação sanitária de pequenos produtores, ao fundamento de inexigibilidade de licitação (art. 25, II, Lei 8.666/93), sem comprovar a singularidade do objeto e a notória especialização da contratada e causando dano ao erário em razão do direcionamento da contratação, do superfaturamento do preço (devidamente comprovado por Auditoria do Estado de Mato Grosso e pelo Tribunal de Contas Estadual), e do fato de que parte relevante do serviço (produção intelectual das cartilhas) foi prestado pelos próprios servidores do Instituto, como, inclusive, restou também reconhecido na Ação Penal no 0015532-61.2007.8.11.0042, na qual o recorrente foi condenado, pelos mesmos fatos, como incurso no art. 89 c/c art. 84, §2o, da Lei no 8.666/93 (
“dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”
)
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial e acompanhando integralmente o eminente relator, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Décio Coutinho, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024